Tribunal: CARF
Processo: 12571.720148/2013-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.720148/2013-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.698 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ GONÇALVES GIL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010
PARCERIA AGRÍCOLA. Não comprovando que as receitas da atividade
rural decorrem de imóveis explorados em parceria, a receita das vendas devem
ser atribuídas ao beneficiário dos rendimentos indicados na Nota Fiscal Fatura.
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. Ausência de glosa de dependentes.
Cálculo dos rendimentos da atividade rural é feito apartado em ficha
própria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da matéria estranha à lide, e por dar-lhe parcial provimento
para cancelar a glosa de despesas da atividade rural no valor de R$ 8.616,05 no ano-calendário
de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.720148/2013-00
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720148/2013-00

Trata-se de lançamento de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF incidente
sobre omissão de rendimentos, no ano-calendário de 2009 e 2010, caracterizada pela não
declaração do resultado da atividade rural.
O lançamento foi impugnado (e-fls. 821 a 830) e a impugnação foi considerada
procedente em parte (e-fls. 956 a 965).
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 971 a 975) no qual foram apresentados
novos documentos, na pretensão de suprir a insuficiência probatória atestada no acórdão de
impugnação e contestar as seguintes glosas de despesas do ano-calendário de 2009 mantidas pela
instância inicial:
a) Pagamento da colheita de soja, contabilizado em 05/2009 no valor de R$
27.875,00, em favor de Fabiano Junior Pissinati e Alex Fernando Pissinati;
b) Pagamento do transporte de soja, contabilizado em 05/2009, no valor de
R$2.325,00, em favor de Paulo Tezaskos;
c) Pagamento do transporte de soja, contabilizado em 05/2009, no valor de
R$3.791,05 em favor de Transpinheiro.
Por fim, alegou que o acórdão recorrido não considerou a dedução de dependente,
constante em sua DIRPF2011, ano-calendário 2011, para apurar o IRPF Suplementar (código
2904) a ser recolhido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
O recorrente apresentou 08 cópias de cheques (e-fls. 976 a 983), as quais somadas
pretendem comprovar o valor de R$33.991,05 de despesas glosadas na autuação fiscal e
mantidas no acórdão de impugnação.
Para os R$ 27.875,00 (item “a” do relatório acima), em favor de Fabiano Junior
Pissinati e Alex Fernando Pissinati, conforme escriturado em seu Livro Caixa (e-fl.13), foram
apresentados as cópias dos cheques de números 504 a 508, conforme abaixo:
- cheque 504 (e-fl.976), no valor de R$2.500,00, nominal a Alex Fernando
Pissinati;
- cheque 505 (e-fl.977), no valor de R$6.750,00, nominal a Jaime Pissinati;
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720148/2013-00

- cheque 506 (e-fl.978), no valor de R$6.000,00, nominal a Jaime Pissinati;
- cheque 507 (e-fl. 979), no valor de R$14.000,00, nominal a Jaime Pissinati;
- cheque 508 (e-fl.980), no valor de R$16.950,00, nominal a Jaime Pissinati.
O Livro Caixa (e-fl.13) registra Fabiano Junior Pissinati e Alex Fernando Pissinati
como destinatários da despesa. Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou recibo
simples (e-fl.880), sem reconhecimento de firmas, assinado por Fabiano Junior Pissinati e Alex
Fernando Pissinati. No recibo os signatários informam terem recebido os cheques acima, em
total de R$46.200,00 e ainda R$9.550,00 referente a peças para máquinas, óleo diesel, e
adiantamentos para funcionários durante a safra 2008/2009. Da soma destes dois valores, temos
o total de R$55.750,00, dos quais metade seria o pagamento sob responsabilidade do recorrente.
Por isso o registro de R$27.875,00 em seu Livro Caixa.
Conforme visto, apenas o cheque 504, no valor de R$2.500,00, teve como
beneficiário um dos dois destinatários descritos no Livro Caixa e no recibo apresentado. Em que
pese a semelhança de sobrenome, mas Jaime Pissinati, beneficiário dos cheques 505 a 508, não
consta do registro no Livro Caixa ou mesmo do recibo apresentado na impugnação. Trata-se de
pessoa estranha às partes envolvidas na transação comercial que se busca comprovar o
pagamento. Cheques nominais a Jaime Pissinati não se prestam a fazer prova de pagamento
realizado a Alex F. Pissinati e Fabiano J. Pissinati. Reconheço como comprovado apenas o
pagamento de R$2.500,00, realizado pelo cheque 504, em benefício de Alex Pissinati.
Para o valor de R$2.325,00 (item “b” do relatório acima), em favor de Paulo
Tezaskos, conforme escriturado em seu Livro Caixa (e-fl.13), foi apresentado a cópia do cheque
de número 510 (e-fl.981), no valor de R$2.800,00, em favor de Paulo Tzaskos. Em sede de
impugnação, o contribuinte apresentou recibo simples (e-fl.882), sem reconhecimento de firma,
assinado por Paulo Tezaskos. No recibo o signatário informa ter recebido o cheque acima e ainda
R$1.850,00, referente a óleo diesel e adiantamentos durante a safra 2008/2009. Da soma destes
dois valores, temos o total de R$4.650,00, dos quais metade seria o pagamento sob
responsabilidade do recorrente. Por isso o registro de R$2.325,00 em seu Livro Caixa.
Reconheço como comprovada a despesa de R$2.325,00.
Para o valor de R$3.791,05 (item “b” do relatório acima), em favor de
Transpinheiro, conforme escriturado em seu Livro Caixa (e-fl.13), foi apresentado a cópia dos
cheques de número 509 (e-fl.982) e 511 (e-fl.983), nos valores respectivos de R$6.900,00 e
R$682,11, em favor de Transpinheiro. Em sede de impugnação, o contribuinte apresentou recibo
simples (e-fl.881), sem reconhecimento de firma, assinado em nome da empresa Transpinheiro.
No recibo o signatário informa ter recebido os dois cheques acima e ainda R$1.615,00, referente
a peças e borracharia. A informação diverge da apresentada no recurso voluntário (e-fl.973),
onde consta que, além dos dois cheques acima, teriam sido feito pagamentos em dinheiro. O
recurso (e-fl.973) também informa que o recorrente teria responsabilidade apenas sobre metade
do valor dos cheques, sem considerar os valores pagos in pecunia (conforme recurso) ou in
natura (conforme recibo). Assim, do total de R$7.582,11, registrou em seu Livro Caixa o valor
de R$3.791,05. Reconheço como comprovada a despesa de R$3.791,05.
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.698 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.720148/2013-00

Em relação à dedução de dependente na DIRPF2011(e-fls.782 a 789), não houve
glosa, sendo matéria estranha à lide. Tal item não faz parte da atividade rural, a qual têm seu
cômputo apartado.
Com a comprovação adicional de R$8.616,05 no recurso voluntário, o valor da
glosa de despesas do Livro Caixa de 2009 foi reduzida de R$36.185,61 para R$27.569,56. O
resultado tributável da atividade rural em 2010 foi retificado para R$44.075,46.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo da matéria estranha à
lide, e por dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa de despesas da atividade rural no
valor de R$ 8.616,05 no ano-calendário de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 996
DF CARF MF
Original